Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-04.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001577-04.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 381/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Súmula n. 381/STJ “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001577-04.2023.8.11.0003

Apelante
: Janaina de Franca Borges

Apelado:
Banco Bradesco Cartões S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Janaina de Franca Borges
.

Ação
: Revisional c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, que move em face de
Banco Bradesco Cartões S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 198812704): Suscita preliminar de cerceamento de defesa, por não ter sido invertido o ônus da prova, bem assim porque alega que os documentos do processo são capazes de comprovar a relação jurídica entre as partes, a dívida existente e a taxa de juros, por se tratar de crédito rotativo.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento ou, subsidiariamente, para que seja julgado o mérito do processo, com fundamento no art. 1.013, §3º do CPC, por se tratar de causa suficientemente instruída.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 198812708).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Janaina de Franca Borges
.

Ação
: Revisional c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, que move em face de
Banco Bradesco Cartões S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de julgar procedente a ação.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

Em que pese tenha a autora, aqui apelante, suscitado preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não inversão do ônus da prova pelo juízo de origem.

No entanto a autora foi intimada em Id. 198812697 para apresentar documentos, nos seguintes termos:

“(...) Nesta esteira, de proêmio, DETERMINO a intimação da autora para que, no prazo legal, indique qual é o contrato que pretende revisar (traga o documento aos autos ou, pelo menos, indique o número do contrato ou a data da celebração) – isso porque, a ação proposta é de revisão contratual (a autora nominou: AÇÃO REVISIONAL) e, sendo assim, a apresentação do contrato a ser revisado é indispensável para a propositura/prosseguimento da ação.

Na mesma oportunidade, deverá a autora indicar (deste contrato objeto da ação), de forma clara e expressa, qual é a taxa de juros que entende indevida e qual é a taxa de juros que entende que deve ser aplicada. (...)”.

De que se manifestou pela desnecessidade de juntada do contrato aos autos (Id. 198812699):

“(...) Neste sentido, as FATURAS DO CARTÃO trazidas aos autos, tanto por esta REQUERENTE, quanto pela REQUERIDA, comprovam, suficientemente, a relação jurídica entre as partes, a data inicial da contratação, seu saldo devedor, os juros aplicados, os parcelamentos e pagamentos feitos, e a dívida existente atual, o que dispensa à apresentação do r. contrato, já que os fatos podem ser comprovados por outros meios e, são hábeis à elucidação da negociação. (...)”.

Assim,
rejeita-se a preliminar
e passa-se à análise do mérito.

No caso, narra a autora que contratou cartão de crédito com o banco requerido em 2013 e que, por ter ficado inadimplente no valor de R$ 5.809,54, firmou vários acordos, que foram rescindidos por falta de pagamento, porque alega que as faturas deixaram de ser entregues em seu endereço.

Afirma que, apesar de todas as renegociações e pagamentos realizados pela autora, o valor da dívida não era reduzido e permanecia no montante original.

Extrai-se da r. sentença recorrida que a autora, ora apelante, apenas apresentou alegações genéricas acerca da abusividade contratual. Colaciona-se fragmento (Id. 198812701):

“(...) Além disso, é importante consignar que, na petição inicial, a parte autora afirmou que foram inseridos encargos ilegais e abusivos no contrato celebrado com o banco requerido – mas, ora, como poderia a requerente ter
VERIFICADO QUE FORAM ACRESCIDOS ENCARGOS INDEVIDOS NO CONTRATO se ela não tem o contrato???

O caso, notoriamente, trata-se de uma ação prematuramente ajuizada, onde a autora,
sem sequer obter o contrato e ler os seus termos, passou a questionar as cláusulas do mesmo de forma genérica – sem trazer ao feito o próprio contrato que pretende revisar
. (...)

Com a inicial a autora não juntou qualquer documento que pudesse demonstrar a existência do vínculo contratual e das
alegadas cláusulas abusivas – sendo certo que é do autor o dever de instruir a ação revisional com o contrato que contém as cláusulas que aponta (de modo claro e direto) como abusivas e nulas, nos termos do artigo 330 § 2º do CPC.

Pelo exposto, o que se extrai do processado é que as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC); o que leva à improcedência da demanda.

Isso porque, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, vez que não logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes e a existência de cláusulas abusivas no contrato que pretende ver revisto.

Como já destacado em linhas anteriores, embora o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, preveja a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, implicando na flexibilização deste dispositivo legal, isso não isenta a autora de fazer prova mínima de seu direito; mesmo porque a inversão deve ser deferida apenas a partir da constatação de que a versão autoral possui verossimilhança e esteja baseada em uma prova, ainda que embrionária, e forneça ao juiz elementos de convicção. (...)”.

Do exame, ao que se percebe, de fato, não houve alegações específicas, por parte da autora de quais seriam os valores que considera abusivos, porquanto meramente afirmou, de maneira genérica, que era caso de reconhecer a

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas, não se mostra possível a reforma da sentença.

Sobre o assunto, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se mostra possível a
apreciação de alegação genérica:

“
Súmula n. 381.
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. Pedido de prova pericial expressamente examinado e rejeitado durante a instrução processual. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM FACE DA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS Embora seja cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária para pessoa jurídica, necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de concessão do benefício, no caso, considerando a dificuldade financeira da empresa que, atualmente, encontra-se Impossibilitada de arcar com as custas processuais. Deferimento também concedido aos demais apelantes - pessoas físicas - em face da comprovação de renda inferior a 5 salários mínimos.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. A apreciação de alegações genéricas fica prejudicada nos termos da Súmula nº 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas
. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70078203999, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 12-09-2018, Publicação: 18-09-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de abertura de crédito – BB Giro Rápido – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Serviços bancários contratados para fomento de atividade econômica da devedora principal – Renovação automática e sucessiva de contrato bancário que não causa desequilíbrio econômico entre as partes. Abusividade não demonstrada. Utilização do crédito colocado à disposição dos apelantes que denotam a expressa concordância acerca da continuidade da relação contratual – Não evidenciada a cobrança de juros capitalizados. Saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito em conta corrente com incidência de juros calculados e lançados nos extratos mensais linearmente. Não implica capitalização o transporte de juros remanescentes para os extratos subsequentes –
Alegação de excesso de cobrança genérica, sem apontar específica e idoneamente os valores controvertidos. Não apresentação de planilha do valor que entende devido. Réus que não se desincumbiram do ônus que lhes competiam. Inobservância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
– Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1001180-97.2014.8.26.0663; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018).

“PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na defesa relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular - Inteligência do art. 206, § 5º, I, do CC - Prescrição em cinco anos - Lapso temporal não decorrido. AÇÃO DE COBRANÇA - Cédula de crédito bancário - Ausência de impugnação do conteúdo da cópia simples do contrato, que o torna suficiente para embasar a cobrança, o qual está acompanhado de extrato da conta corrente e do demonstrativo de evolução do débito - Título executivo nos termos dos arts. 26, 28 e 29, VI, da Lei nº 10.931/04 e da Súmula 14 do TJSP -
Crítica genérica relativa à cobrança (Art. 341 do NCPC) -
Não demonstrada a abusividade da taxa contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Comissão de permanência - Admitida sua cobrança, quando em conformidade com as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ - IOF - Tributo instituído pela União Federal nas operações de crédito, cuja responsabilidade pelo pagamento pode ser atribuída ao mutuário (Decreto nº 6.306/2007) - Alegação genérica de que haveria cobrança ilegal de tarifa bancária não especificada - Descabimento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Declaração de pobreza e juntada de documentos que indicam insuficiência de recursos por parte dos apelantes - Recurso parcialmente provido a fim de limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, e para conceder os benefícios da justiça gratuita aos apelantes”. (TJSP; Apelação Cível 1001629-09.2016.8.26.0300; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024